Tribunal: TJBA
Processo: 0510588-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510588-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO, TIAGO MOURA SANTANA

APELADO: CTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE ADEQUADA DOS DOCUMENTOS E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado contra CTS Comércio e Serviços Ltda. A embargante alegou omissão quanto à análise de documentos que embasaram a condenação, ao conteúdo integral dos e-mails, à finalidade das notas fiscais juntadas aos autos, ao pedido subsidiário de aplicação da Taxa Selic e ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre aspectos probatórios e processuais relevantes, especialmente quanto à finalidade dos documentos, ao conteúdo dos e-mails, à sucumbência recíproca e à incidência de juros sobre os danos materiais; e saber se é cabível a aplicação da Taxa Selic sobre os danos materiais, diante da redação ambígua do dispositivo sentencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão quanto à prova documental, à comunicação entre as partes e à distribuição da sucumbência, afastando a alegada omissão.

4. Não há omissão quanto à análise das provas, aos e-mails juntados e à natureza das notas fiscais. O acórdão analisou de forma suficiente os documentos constantes dos autos e assentou que a comunicação entre as partes demonstrava ciência e reconhecimento de pendências.

5. Inexiste omissão quanto à sucumbência recíproca, pois o colegiado afastou expressamente sua aplicação com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer a sucumbência mínima da parte autora

6. Reconhece-se, no entanto, omissão parcial quanto à fixação dos juros moratórios aplicáveis sobre os danos materiais. Considerando a ambiguidade da sentença quanto ao índice e a ausência de estipulação específica, incide a Taxa Selic, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 406 do CC, em redação vigente à época da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão relativa à incidência de juros de mora sobre os danos materiais, os quais deverão observar a Taxa Selic a partir da citação.

Tese de julgamento: “1. A ausência de estipulação expressa sobre juros moratórios no dispositivo da sentença impõe a aplicação da Taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC/2002. 2. Não configura omissão a ausência de menção individualizada a todos os documentos juntados aos autos, desde que a decisão apresente fundamentação clara e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.911.043/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.09.2022; Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0510588-35.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
e como embargada
CTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher
parcialmente
os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator